Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VENDA DE JOIAS FALSAS. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E CONSECTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO EFETIVA DO TÍTULO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COBRADO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO VICIADO. CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Alegada a existência de vício no negócio jurídico ensejador da emissão dos cheques que lastreiam a monitória, dada a suposta falsidade das joias negociadas entre as partes, sendo tal fato objeto de apuração na esfera penal, é irrelevante para o deslinde da causa qualquer conclusão acerca do elemento subjetivo empregado ao tempo da venda das mercadorias. Isso porque tal análise compete ao juízo criminal, que investiga a prática de ato delitivo e sua autoria, bastando para o desfecho da lide no âmbito cível a demonstração da falsidade das peças objeto do negócio jurídico originário.
2. Não há dispositivo legal que obrigue o magistrado a aguardar o desfecho de investigações penais para resolver questão jurídica no âmbito cível. O art. 315 do CPC estabelece uma faculdade ao juiz, e não uma obrigação quando o autoriza a suspender o feito até que haja o pronunciamento da justiça criminal, cabendo salientar a independência entre as esferas cível e penal a impedir o risco de decisões conflitantes.
3. A relação conjugal havida com uma das partes negociantes obsta que o Recorrente, portador do título, seja considerado como mero terceiro de boa-fé, tornando inaplicável, na espécie, o princípio da autonomia dos títulos executivos e seus consectários, tendo em vista que o título circulou apenas entre cônjuges, fazendo com que seja possível a discussão da causa debendi.
4. Ciente de vício no negócio jurídico subjacente, em razão da venda de joias comprovadamente falsas como se verdadeiras fossem, revela-se patente a inexigibilidade do crédito estampado nas cártulas de cheque que embasam a monitória, uma vez que desprovido de lastro jurídico que justifique o pagamento.
5. Na presente hipótese, observa-se que a oposição de novos Embargos de Declaração pelo Apelante, ainda que se possa vislumbrar a inutilidade do recurso no caso concreto, reflete apenas o exercício dialético do direito de ação e defesa que lhe é constitucionalmente assegurado, mediante o confronto de teses e argumentos, sobretudo diante da ausência de provocação de prejuízo à parte adversa na lide. Impõe-se, assim, o afastamento da multa aplicada, com previsão no art. 1.026, §2o, do CPC, por não se tratar de recurso protelatório.
6. Apelação parcialmente provida apenas para afastar a multa imposta ao Apelante em sede de Embargos Declaratórios.